Tribunal: TJDFT
Processo: 0017596-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROCESSO FÍSICO. ETIQUETA DE PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios.
2. Vários são os créditos não tributários (art. 39, § 2o, da Lei 4.320/64). O ordenamento jurídico não define expressamente prazo prescricional de cobrança de cada tipo. Aplica-se, por isonomia, a previsão do Decreto 20.910/32 – que regula a prescrição de cinco anos em desfavor da Fazenda Pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Só há inércia do credor a partir do momento em que o crédito é exigível. Caso dependa de processo administrativo, só haverá exigibilidade após o fim do processo e a constituição definitiva do crédito. Este é o termo inicial do prazo prescricional.
4. Na contagem do prazo prescricional de créditos não tributários, a Lei 6.830/80 prevê que a inscrição em dívida ativa suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo (art. 2o, § 3o).
5. Na hipótese, o crédito cobrado é não tributário. Decorre de verbas salariais recebidas pela executada após seu pedido de exoneração. Instaurado processo administrativo, o crédito foi constituído definitivamente em 12/4/2002 e inserido em Dívida Ativa em 11/7/2002.
6. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 12/4/2002. Transcorreram 90 dias até a inscrição em Dívida Ativa, em 11/7/2002, data na qual foi suspenso o prazo prescricional por 180 dias. Retomada a contagem do prazo remanescente (275 dias + 4 anos), o prazo de 5 anos se encerrou em 9/10/2007. Portanto, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, em 28/12/2007, já havia se consumado a prescrição.
7. A data do ajuizamento da ação é a data da distribuição ou do registro da petição inicial (arts. 43 e 59 do Código de Processo Civil – CPC). Consta o dia 28/12/2007 na etiqueta de protocolo da distribuição da petição inicial. Portanto, a data registrada no sistema interno da Fazenda Pública (SITAF) em nada modifica a data da distribuição registrada pelo sistema do Tribunal.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.